Tribunal: TJPA
Processo: 0802591-19.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802591-19.2020.8.14.0006

APELANTE: ANA CAROLINA LEITE NEVES, ANA BEATRIZ CORDOVIL DE VASCONCELOS, CANDIDA DO SOCORRO SILVA DE QUEIROZ, IRAMAIA MUNIZ DAMASCENO, MARIA LUIZA SANTOS DE SOUSA, MARIA ELIANA DOS SANTOS PEREIRA, MARIA LOURDES DE OLIVEIRA LIMA, POLIANA SANTOS AMARAL, ROSANGELA MARIA MARTINS DOS ANJOS, ROSIANE DA CRUZ CORDEIRO DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº. 0802591-19.2020.8.14.0006.

Órgão julgador: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Recurso: APELAÇÃO CÍVEL.

Apelantes: ANA BEATRIZ CORDOVIL DE VASCONCELOS, ANA CAROLINA LEITE NEVES, ANA RITHIA BENTES PADILHA, CÂNDIDA DO SOCORRO SILVA DE QUEIROZ, IRAMAIA MUNIZ DAMASCENO, ROSÂNGELA MARIA MARTINS DOS ANJOS e ROSIANE DA CRUZ CORDEIRO.

Apelado: MUNICÍPIO DE ANANINDEUA.

Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

APELAÇÃO CÍVEL. PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPO DE ANANINDEUA. PLEITO PARA RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. IMPROVIMENTO. INGRESSOS POR APÓS A REVOGAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 851/86. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO DA MATÉRIA. INVIÁVEL A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida
pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº. 0802591-19.2020.8.14.0006.

Órgão julgador: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Recurso: APELAÇÃO CÍVEL.

Apelantes: ANA BEATRIZ CORDOVIL DE VASCONCELOS, ANA CAROLINA LEITE NEVES, ANA RITHIA BENTES PADILHA, CÂNDIDA DO SOCORRO SILVA DE QUEIROZ, IRAMAIA MUNIZ DAMASCENO, ROSÂNGELA MARIA MARTINS DOS ANJOS e ROSIANE DA CRUZ CORDEIRO.

Apelado: MUNICÍPIO DE ANANINDEUA.

Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Tratam os presentes autos de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
ANA BEATRIZ CORDOVIL DE VASCONCELOS, ANA CAROLINA LEITE NEVES, ANA RITHIA BENTES PADILHA, CÂNDIDA DO SOCORRO SILVA DE QUEIROZ, IRAMAIA MUNIZ DAMASCENO, ROSÂNGELA MARIA MARTINS DOS ANJOS e ROSIANE DA CRUZ CORDEIRO
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Fazenda Pública de Ananindeua, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
ajuizada em face do MUNICÍPIO DE ANANINDEUA
.

A decisão apelada foi proferida nos seguintes termos:

“(...) Em assim sendo, inexistindo regulamentação para a Gratificação de Nível Superior após a revogação da Lei nº 851/86 a decisão que ora se impõe é a de julgar totalmente improcedente os pedidos.

Ante o Exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos iniciais, uma vez que não há parâmetros legais para o pagamento da Gratificação de Nível Superior – GNS, apenas tendo os autores ingressado no serviço público após a revogação da Lei nº 851/86 ou atingido os requisitos exigidos para o pagamento após a revogação da referida lei. Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Em razão da sucumbência da parte Autora, condeno ao pagamento das custas e suspendo sua cobrança em razão do deferimento da justiça gratuita, na forma do art. 98, §3º, do CPC.

Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, devidos pela parte Autora em favor da procuradoria Municipal, com fundamento no art. 85, §2º e §3º, do CPC, e suspendo sua cobrança com fundamento no art. 98, §3º, do CPC. (...)”

Os apelantes interpuseram recurso de apelação, aduzindo as autoras são professoras da rede pública de ensino do Município de Ananindeua, todas detentoras do título de graduação na área da educação, como tal fazem jus à Gratificação por nível superior (GNS), devido na base de cálculo de 60% sobre os vencimentos, por força dos Arts. 63 da Lei nº. 981/1990 e 18 da Lei nº. 851/1986, ambas do Município de Ananindeua.

Afirma que o Município apelado se nega a efetuar o pagamento da GNS às apelantes, mesmo com decisões judiciais contrarias e com outros servidores lotados nos mesmos cargos já recebendo a gratificação.

As apelantes não conseguiram resolver a situação pela via administrativa e ingressaram com a Ação de Obrigação de Fazer, a qual foi julgada improcedente pelo Juízo
a quo
.

Aduzem no presente recurso que o pagamento de gratificação por nível superior aos professores de rede pública de Ananindeua é devido desde a data da conclusão do curso de graduação das apelantes, conforme consta do art. 18 da lei Municipal nº. 851/1986.

Alegam que “
a
publicação da Lei 981/1990,
que institui o Estatuto dos Servidores Públicos de Ananindeua, posteriormente substituído pela Lei 2177/2005, não houve revogação da Lei 851/1996, pois a mesma não o fez expressamente, conforme requisito da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro
.”

Afirmam que “
o fato das Leis 981/90 e 2177/05 serem posteriores à Lei 851/86 não significa que esta deve ser preterida em face daquelas.”

Ressalta que a simples edição de um Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Ananindeua, gênero do qual a espécie servidores do magistério faz parte, não implica na anulação das normas especiais previstas, qual seja, o pagamento de GNS.

Concluem que as apelantes possuem qualificação superior as exigidas para o cargo que ocupam, visto que algumas possuem até pós-graduação, portanto fazem jus ao recebimento da gratificação.

Ao final, requereram:

“a) Que os apelantes se mantenham sob o pálio da justiça gratuita, por não poderem arcar com as custas processuais sem prejuízo próprio e de sua família;

b) a admissibilidade e recebimento do presente recurso nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do Art. 1.012 do CPC para fins de julgar procedentes os pedidos interpostos na peça;

c) que o presente recurso de apelação seja CONHECIDO e, quando de seu julgamento, seja totalmente PROVIDO para reformar a sentença recorrida e reconhecer a procedência total do pedido, condenando o requerido, com base nos Arts. 63 da Lei nº 981/1990, 18 da Lei nº 851/1986 e 24 da Lei 2.176/2005, bem como ao Art. 5º da CF/88, a pagar a Gratificação por Nível Superior a todas as requerentes, incorporando tal gratificação aos seus contracheques, declarando que tal direito decorre desde a conclusão de suas graduações, conforme diplomas
anexos;

d) seja intimado o apelado para contrarrazoar a presente apelação, nos termos da lei;”

O apelado não apresentou contrarrazões. Id 11646823.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação. ID 12382771.

É o relatório.

VOTO

Processo nº. 0802591-19.2020.8.14.0006.

Órgão julgador: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Recurso: APELAÇÃO CÍVEL.

Apelantes: ANA BEATRIZ CORDOVIL DE VASCONCELOS, ANA CAROLINA LEITE NEVES, ANA RITHIA BENTES PADILHA, CÂNDIDA DO SOCORRO SILVA DE QUEIROZ, IRAMAIA MUNIZ DAMASCENO, ROSÂNGELA MARIA MARTINS DOS ANJOS e ROSIANE DA CRUZ CORDEIRO.

Apelado: MUNICÍPIO DE ANANINDEUA.

Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

Verifica-se que o cerne do presente recurso é a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de implementação da gratificação de nível superior aos vencimentos das autoras, por inexistência de parâmetros legais.

A decisão apelada destacou que as autoras ingressaram no serviço público após a revogação da lei nº. 851/86, a qual previa em seu art. 18:

“Art. 18 Ao funcionário do magistério, serão concedidas as seguintes vantagens peculiares:

I – gratificação aferível superior dos portadores de licenciatura plena na ordem de 60% sobre o vencimento base”.

Dito isso, é possível constatar que a referida lei municipal (1986) é anterior ao advento da Constituição Federal de 1988, e faz-se mister a realização de breve histórico da legislação municipal que regula a matéria relativa aos servidores públicos municipais em Ananindeua/PA.

Posteriormente, a Lei n° 851/1986, o Município de Ananindeua promulgou
a Lei Municipal nº 981 de 1990
(
Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Ananindeua
), na qual restou estabelecido o pagamento de gratificação de nível superior aos servidores do Município (art. 63, inciso I, letra “f”), bem como que o referido benefício seria pago em escala variável fixada por Decreto do Executivo em regulamento (art. 68), vejamos:

“Art. 63 Além dos vencimentos e das vantagens previstas nesta Lei, serão deferidas aos funcionários as seguintes gratificações e adicionais:

I por atividades especiais:

(...)

f) gratificações de nível superior”.

“Art. 68 A gratificação de nível superior será concedida aos funcionários efetivos e no exercício de cargo em comissão ou função gratificada, em escala variável fixada por decreto do Executivo, em regulamento, desde que exerçam atividade específica de sua área, nos termos da lei”.

Seguindo a ordem cronológica das leis municipais, tem-se que, a Municipalidade de Ananindeua publicou
a Lei Municipal nº 1.248/95 (Plano de Cargos e Salários)
, que dentre outras medidas regulou o ingresso nos cargos efetivos e a progressão na carreira dos cargos do grupo do magistério, fixando o interstício entre as faixas salariais, considerando a qualificação do professor, e para tanto estabeleceu o enquadramento inicial na carreira de acordo com o nível de escolaridade e o tempo de serviço de cada professor, conforme se verifica do disposto nos art. 14 e 15, do referido diploma legal.

Ressalta-se, por oportuno que a referida Lei Municipal nº 1.248/95, em suas disposições finais, estabeleceu de forma expressa a revogação da Lei Municipal nº 851/86, conforme se verifica do disposto em seu art. 44,

vejamos
:

“Art. 44 – Esta Lei entrará em vigor a partir de 1.º de janeiro de 1996, revogando-se as disposições em contrário, em especial a Lei n.º 851, de 24 de dezembro de 1986 e 1012 de 08 de julho de 1991.”

A lei seguinte, referente ao Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração da Prefeitura Municipal de Ananindeua/PA, foi a
Lei Municipal nº 2176/05
, de 07 de dezembro de 2005, a qual revogou, portanto, a Lei nº 1.248/95 que também tratava sobre o Plano de Cargos e Salários do citado município.

Vale destacar, ainda, o advento da
Lei n° 2.177/2005
, de 18 de julho de 2005, a qual dispõe sobre
o Estatuto dos Servidores Públicos
do Município de Ananindeua e dá outras providências, logo também ocorreu a revogação da Lei Municipal n° 981/1990, a qual tratava acerca do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Ananindeua, consoante o artigo 266. Nesse sentido:

“Art. 266 - Revogadas as disposições em contrário em especial a lei
981
, de 17 de Dezembro de 1990”
.

Destarte, considerando-se que os apelantes ingressaram no cargo de professor na municipalidade de Ananindeua/PA,
após a revogação da lei nº. 851/86
, conclui-se que serão aplicados às recorridas as disposições previstas na Lei n° 2.177/2005, a qual estabelece o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Ananindeua, vigente à época de seus ingressos no serviço público municipal, sendo que o enunciado do artigo 73 define quais os adicionais e gratificações que serão concedidas aos servidores, conforme a seguir transcrito:

“DAS GRATIFICAÇÕES E DOS ADICIONAIS

Art. 73 - Além dos vencimentos e vantagens previstos nesta Lei, serão deferidos os adicionais e as gratificações seguintes:
I - gratificação natalina;

II - gratificação por serviço extraordinário;

III - adicional por tempo de serviço;

IV - adicional pelo exercício de atividade insalubre, perigosa ou penosa;
V - adicional noturno;

VI - gratificação produtividade.

§ 1º As gratificações e adicionais somente se incorporarão aos vencimentos ou proventos nos casos indicados em lei.
§ 2º Aos ocupantes de cargo em comissão alheios aos quadros de pessoal permanente do Município será concedida apenas a gratificação natalina”.

Analisando o dispositivo legal, constata-se que não restou prevista a vantagem pleiteada pelas apelantes, qual seja a gratificação de nível superior de 60% (sessenta por cento).

Nessa esteira de raciocínio verifico que ocorreu a revogação expressa da legislação anterior, ou seja, da Lei Municipal nº 851/86 pela Lei Municipal nº 1.248/95, inexistindo atualmente qualquer previsão legal de pagamento da gratificação de nível superior de 60% pretendida pelas recorrentes.

Por fim, ressalto ser inviável a concessão de gratificação de nível superior às apelantes, utilizando-se de situação paradigma de outros servidores municipais, que ingressaram no serviço público municipal quando ainda havia previsão legal da gratificação de nível superior na Lei Municipal n.º 851/86, uma vez que tal circunstância ensejaria em fixação de parâmetros pelo próprio Judiciário, em exercício de função legislativa, configurando violação a vedação disposta na Súmula 339, do STF, a qual posteriormente foi transformada em Súmula Vinculante n° 37,
in verbis
:

“SÚMULA 339 do STF. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia’.

“SÚMULA VINCULANTE 37. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.

Vejamos a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, sob o regime de repercussão geral, sobre o tema, nos seguintes termos:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAJUSTE DE 24% PARA OS SERVIDORES DO JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. LEI Nº 1.206/1987. ISONOMIA. REPERCUSSO GERAL. REAFIRMAÇO DE JURISPRUDÊNCIA.

1.
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia. Súmula 339/STF e Súmula Vinculante 37. 2. Reconhecimento da repercussão geral da questão constitucional, com reafirmação da jurisprudência da Corte, para assentar a seguinte tese: “Não é devida a extensão, por via judicial, do reajuste concedido pela Lei nº 1.206/1987 aos servidores do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, dispensando-se a devolução das verbas recebidas até 01º.09.2016 (data da conclusão deste julgamento)
”. 3. Recurso conhecido e provido.”

(ARE 909437 RG, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 01/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSO GERAL - MÉRITO DJe-217 DIVULG 10-10-2016 PUBLIC 11-10-2016) (grifei)

Há ainda jurisprudência pacificada neste E. Tribunal sobre a matéria ora analisada, vejamos:

ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. PROFESSOR DO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA. GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. PCCR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. VERBA INDEVIDA. SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO. CUSTAS E HONORÁRIOS FIXADOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

1. O juízo de 1º grau julgou procedente o pedido de pagamento de gratificação de nível superior na ordem de 60% (sessenta por cento), previsto na Lei nº 851/1996, retroativo a fevereiro/2009, corrigido monetariamente, e, condenou em honorários em 10% (dez por cento), extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 269, I, do CPC;

2. O autor pretende perceber a gratificação de nível superior, na ordem de 60% (sessenta por cento) do vencimento, com fundamento no art. 18, I da Lei Municipal n° 851/86, que dispõe sobre o Regime jurídico do Funcionário do Magistério do Município de Ananindeua;

3. A Lei Municipal nº 1.248/95, que trata do plano de cargos e salários da Prefeitura Municipal de Ananindeua, não previu o pagamento de qualquer gratificação de nível superior e no art. 44, revogou expressamente a Lei nº 851/1986;

4. O autor/apelado ingressou no cargo de professor em julho de 2006, momento em que a Lei 851/86, que alicerçou o seu pedido, já estava revogada e vigia a Lei 2.177/05 (RJU dos Servidores Públicos do Município de Ananindeua), que no art. 73, previu as gratificações devidas aos servidores públicos, e, não constou nesse rol gratificação de nível superior;

5. A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. §1º, do art. 2º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro;

6. À míngua de previsão legal, no sentido de conferir o pagamento da gratificação pretendida à categoria funcional do autor, não há como assegurar tal direito, pelo que deve ser julgado improcedente o pedido;

7. Inversão automática do ônus de sucumbência. Custas e honorários pelo apelado, fixados em R$1 Mil Reais com fulcro no parágrafo 4º, do art.20, do CPC. Inexigíveis em face à gratuidade da justiça;

8. Recurso de apelação e reexame necessário conhecidos. Apelo provido, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido. Em reexame, sentença reformada, nos termos do provimento recursal.

(Apelação/Remessa Necessária n. 0002857-49.2014.8.14.0006, Acórdão n. 204.080, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 29/04/2019, Publicado em 23/05/2019)

APELAÇÃO E REEXAME. PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPO DE ANANINDEUA. RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. INGRESSOS POR CONCURSO PÚBLICO NA VIGÊNCIA DA LEI MUNICIPAL N.º 851/86, MAS OBTENÇÃO DO NÍVEL SUPERIOR APÓS SUA REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SÚMULA VINCULANTE N.º 37 DO STF.
Os professores da rede pública do Município de Ananindeua ingressos por concurso público Ainda na vigência da Lei Municipal n.º 851/86, mas que obtiveram nível superior somente após sua revogação, não fazem Jus ao recebimento de gratificação de nível superior, tendo em vista a nova legislação que regulou a matéria estabelecendo a necessidade de regulamentação da matéria pelo Executivo (Lei Municipal n.º 0981/90) e a Lei Municipal n.º 1.248/95 prever de forma expressa a revogação da Lei Municipal n.º 851/86, na forma do art. 2.º, §1.º, do Decreto-Lei n.º 4.658, de 04 de setembro de 1942, por conseguinte, quando as professoras alcançaram o nível superior já não mais se encontrava vigente a lei que fixava os parâmetros para recebimento da gratificação, face a ausência de previsão da base de incidência e do percentual a ser pago. Apelação conhecida e provida à unanimidade.

(APC e RemNecCiv n. 0043529-65.2015.8.14.0006, Acórdão n. 189.777, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 10/05/2018, Publicado em 11/05/2018)

APELAÇÃO E REEXAME. PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPO DE ANANINDEUA. RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. INGRESSOS POR CONCURSO PÚBLICO APÓS A REVOGAÇÃO DA LEI MUNICIPAL N.º 851/86. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO DA MATÉRIA. REPRISTINAÇÃO. INAPLICABILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SÚMULA VINCULANTE N.º 37 DO STF. 1 -
Os professores da rede pública do Município de Ananindeua ingressos por concurso público após a revogação da Lei Municipal n.º 851/86 não fazem Jus ao recebimento de gratificação de nível superior, tendo em vista a nova legislação que regulou a matéria estabelecendo a necessidade de regulamentação da matéria pelo Executivo (Lei Municipal n.º 0981/90) e a Lei Municipal n.º 1.248/95 prever de forma expressa a revogação da Lei Municipal n.º 851/86, na forma do art. 2.º, §1.º, do Decreto-Lei n.º 4.658, de 04 de setembro de 1942, deixando de existir parâmetros legais para concessão da gratificação face a inexistência de previsão da base de incidência e do percentual a ser pago
;

2 - A posterior vigência da Lei Municipal n.º 2.176, de 07 de dezembro de 2005 (Plano de Cargos, Carreira e Remuneração da Prefeitura Municipal de Ananindeua), e da Lei Municipal n.º 2.355, de 16 de janeiro de 2009 (Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos Servidores do Magistério Público Municipal), em nada beneficia os apelados, posto que não regularam a matéria e o nosso ordenamento jurídico não admite a repristinação tácita de Lei Municipal revogada (Lei Municipal n.º 851/86);

3
- Inaplicável à espécie o princípio constitucional da isonomia, posto que, diante da ausência de previsão legal dos parâmetros necessários para pagamento da gratificação de nível superior, a sua concessão pelo Judiciário implicaria em exercício da função legislativa, para aumentar vencimento de servidor, em violação a vedação disposta na Súmula Vinculante n.º 37 e Súmula n.º 339, ambas do STF: ?Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.?, e Repercussão Geral julgada no ARE n.º 909437;
4 - Apelação conhecida e provida, à unanimidade, para julgar improcedente o pedido da inicial.

(APC e RemNec n. 0014862-06.2014.8.14.0006, 171.085, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 02/03/2017, Publicado em 03/03/2017) (grifo nosso)

APELAÇÃO E REEXAME. PROFESSOR DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPO DE ANANINDEUA. RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇ?O DE NÍVEL SUPERIOR. INGRESSOS POR CONCURSO PÚBLICO APÓS A REVOGAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 851/86. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇ?O DA MATÉRIA. ALEGAÇÃO DE APLICAÇ?O DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. VEDAÇÃO LEGAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 339 DO STF TRANSFORMADA NA SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA. À UNANIMIDADE.

1 - Os professores da rede pública do Município de Ananindeua ingressos por concurso público após a revogação da Lei Municipal nº 851/86 não fazem Jus ao recebimento de gratificação de nível superior, tendo em vista a nova legislação que regulou a matéria estabelecendo a necessidade de regulamentação da matéria pelo Executivo (Lei Municipal n.º 0981/90) e a Lei Municipal n.º 1.248/95 prever de forma expressa a revogação da Lei Municipal n.º 851/86, na forma do art. 2.º, §1.º, do Decreto-Lei n.º 4.658, de 04 de setembro de 1942, deixando de existir parâmetros legais para concessão da gratificação face a inexistência de previsão da base de incidência e do percentual a ser pago;

2 - A posterior vigência da Lei Municipal nº 2.176, de 07 de dezembro de 2005 (Plano de Cargos, Carreira e Remuneração da Prefeitura Municipal de Ananindeua), e da Lei Municipal nº 2.355, de 16 de janeiro de 2009 (Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos Servidores do Magistério Público Municipal), não preveem a concessão da gratificação de nível superior no percentual de 60% (sessenta por cento). Ausência de previsão legal.

3 - Inaplicável à espécie o princípio constitucional da isonomia, posto que, diante da ausência de previsão legal dos parâmetros necessários para pagamento da gratificação de nível superior, a sua concessão pelo Judiciário implicaria em exercício da função legislativa, para aumentar vencimento de servidor, em violação a vedação disposta na Súmula Vinculante n.º 37 e Súmula n.º 339, ambas do STF: ?Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.?, e Repercussão Geral julgada no ARE n.º 909437;

4 - APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA, à unanimidade, para julgar improcedente o pedido da inicial.

(APC n. 0070546-76.2015.8.14.0006, Acórdão n. 183.119, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 13/11/2017, Publicado em 16/11/2017)

Portanto, não resta dúvida que o art. 18 da Lei Municipal nº 851/86 não pode servir de base para concessão da gratificação pleiteada pelas apelantes, quando é fato incontroverso que estas ingressaram no cargo de professor do serviço público do Município de Ananindeua quando já havia sido revogado o art. 18 da Lei Municipal nº 851/86, desta forma, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E

NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença apelada em todos os seus termos.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Relator

Belém, 06/06/2023